Tribunal: TJMT
Processo: 1021650-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021650-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), MAURI FLORIANO PEREIRA - CPF: 068.175.411-74 (PACIENTE), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (PACIENTE), BRUNO FLORIANO DA SILVA - CPF: 060.935.121-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON APARECIDO FERREIRA - CPF: 008.532.561-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO - CPF: 009.898.091-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA RAYANE LUPO SILVA - CPF: 062.062.341-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 538.058.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA - CPF: 903.921.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE NUNES DA CONCEICAO MORAIS - CPF: 007.322.892-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FIN GABARDO - CPF: 465.529.228-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MORENO DOS SANTOS - CPF: 063.248.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 282.679.008-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 054.829.871-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANDRA QUARESMA PRADO - CPF: 923.222.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS CAROLINE NASCIMENTO - CPF: 050.840.491-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR DE MORAES - CPF: 030.715.831-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIA VENTURA DIAZ - CPF: 045.412.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIVANE LOPES DE SOUSA - CPF: 056.959.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLE VITORIA LUCAS LEMOS - CPF: 064.345.271-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE PETRY - CPF: 959.013.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 045.081.111-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURI FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, BRUNO FLORIANO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA -
PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E RELEVÂNCIA DOS AGENTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP fica prejudicado.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade concreta das condutas, a partir do
modus operandi
do grupo criminoso e da posição de relevância dos pacientes na cadeia de ações do grupo criminoso investigado, as segregações provisórias, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021650-11.2020.8.11.0000

PACIENTE: MAURI FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, BRUNO FLORIANO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
BRUNO FLORIANO DA SILVA, MAURI FLORIANO PEREIRA E EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que os pacientes estão presos cautelarmente desde 6/11/2019, acusados da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Sustenta-se, em síntese, que
(i)
o juiz singular não tem observado a regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, relativamente à revisão periódica da prisão cautelar;
(ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual levou em consideração apenas elementar do próprio tipo penal, e lastreada na gravidade abstrata dos crimes,
(iii)
as medidas cautelares da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 63646493).

Posteriormente, i
ndeferi
o pedido de liminar, id. N.
63869968.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM, consoante id. N.
65145455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURI FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, BRUNO FLORIANO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva dos pacientes tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 14-36.2020.811.0087 (originariamente na Comarca de Guarantã do Norte,
com posterior declínio à Sétima Vara da Comarca de Cuiabá
), em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa,
em face de 43 (quarenta e três) denunciados.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da operação “Hidros”, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face dos pacientes, imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 (CONSTITUIR e INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) e nos artigos 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS) e 35 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

a
ssim
,
em relação à violação ao novel parágrafo único do art. 316 do CPP,
aduz a defesa que os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas em 08 de janeiro de 2020 e revisadas em 03 de abril deste ano, contudo, nova reanálise das prisões
somente ocorreu em 04/08/2020,
isto é, mais de 90 dias.

Sem razão a defesa, isso porque o fato de não ter sido reavaliada a prisão não torna a prisão ilegal. Ocorre que o prazo previsto no referido dispositivo legal não é peremptório, não se concebendo a ideia de que sua simples intercorrência redunde em ilegalidade da prisão; a hipótese, tal como se faz para avaliar eventual excesso de prazo na formação da culpa, sempre exigirá uma análise do caso concreto.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese:
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos

(SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

Assim, como
a constrição cautelar foi reavaliada em 4/8/2020, quando restou indeferido pedido de liberdade formulado pela defesa dos pacientes,
resta prejudicada a alegação sobre violação ao disposto no art. 316 do CPP.

Por outro lado, quanto à prisão preventiva, tenho advertido para a rotineira deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio
, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, a decisão que decretou as prisões preventivas aponta como medida necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade evidenciada, pela atuação em conjunto dos investigados que contribuíam efetivamente para o fortalecimento da facção criminosa do COMANDO VERMELHO, através dos crimes de tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela Organização para cadastramento e funcionamento das “bocas de fumo” e distribuição de drogas no Munícipio de Guarantã do Norte, consoante indícios suficientes de autoria:

BRUNO FLORIANO DA SILVA

“ (....) Aparentemente integrante do Comando Vermelho, atuou como gerente no começo das investigações, mas foi preso por tráfico e perdeu o posto de gerente. Ressalta-se que ao sair da prisão, continuou como membro ativo da organização criminosa, o qual responsável por algumas ‘lojinhas’. Presentes, portanto, indícios de autoria, os quais defluem da análise dos trechos de conversas captadas.”
Id. N.
62432090.

Quanto a EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, afirmou que:

(...)
“Conforme relato policial, é revendedor da Organização Criminosa ao consumidor final, mas também fornece a outros membros da organização criminosa quando estão sem drogas. Além da participação da organização criminosa, tem participação em diversos crimes. Por meio dos relatórios de investigação e das interceptações telefônicas restaram demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito. (...)”

MAURI FLORIANO PEREIRA, descreveu que:

(...)
“Ficou responsável pelos ‘salves’ – torturar – em pessoas que vendem drogas sem autorização, bem como as que não pertencem ou desobedecem às regras da Organização Criminosa. Por meio dos relatórios de investigação e das interceptações telefônicas restaram demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito.”

A convicção judicial se lastreia em diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão IDs.
62432090,

62432090,

62432090, c
ita-se,
ainda, diversos registros criminais do paciente

MAURI FLORIANO,
inclusive com condenação penal transitada em julgado, os quais demonstrariam à vinculação às atividades criminosas.

Neste contexto, foi imposta as prisões preventivas, restando justificado o
periculum libertatis,
sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse, as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas.

Além do mais, a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o periculum libertatis dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO.

(...)

Enfim, manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas.

(...)”

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam os pacientes à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada – comercializa, gerenciava e distribuía entorpecentes ao consumidor final, além de ser
responsável pelos ‘salves’ – torturar – pessoas que vendem drogas sem autorização -
com inegável importância durante toda a cadeia de ações do grupo criminoso investigado, para o sucesso da empreitada delituosa.

Assim, analisando as posições pessoais dos pacientes, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes na Comarca de Guarantã do Norte/MT, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, as prisões preventivas estão devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa,
evitando-se a continuidade delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020